Tribunal: TJBA
Processo: 8067900-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8067900-72.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Alisson Conceição da Silva

Paciente: Dulcineia Maria de Jesus Santos

Paciente: Vanessa Santa Barbara dos Santos

Advogado: Dr. Alisson Conceição da Silva (OAB/BA 63595)

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006 E LEI 12.850/2013). ARGUIÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE
FALTA
DE CONTEMPORANEIDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADO.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado, Dr. Alisson Conceição da Silva (OAB/BA 63595), em favor de Dulcineia Maria de Jesus Santos e Vanessa Santa Barbara dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II-Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão temporária das pacientes em 22/10/2025 com fundamento no artigo 1º, parágrafo único, V e art. 2º, § 4º, da Lei 8072/90, mandados de prisões cumpridos em 04/11/2025, posteriormente decretada a prisão preventiva em 19/12/2025.

III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 93828784), a ausência dos indícios de autoria e de contemporaneidade, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a favorabilidade das condições pessoais, pontuando que as pacientes possuem filhos menores de doze anos, pugnando pela “SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA por PRISÃO DOMICILIAR cumulada as MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, firme no art. 319 do Código de Processo Penal”.

IV-
Informes Judiciais (Id. 96240121) e
informações complementares (ID. 98316537) noticiando
in verbis
: “[...] Inicialmente, cumpre esclarecer que a prisão temporária da paciente DULCINEA MARIA DE JESUS, e de outros nove investigados, foi decretada nestes autos, nos termos da decisão constante do ID 523263688, proferida em 23/10/2025, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Garantias, em acolhimento à representação formulada pela Autoridade Policial, que lhes imputou serem integrantes de célula da facção Comando Vermelho (CV) atuante nos bairros Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, nesta Capital. Posteriormente, por meio de aditamento à representação formulada pelos Delegados de Polícia Civil do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi decretada prisão temporária da paciente VANESSA SANTA BÁRBARA DOS SANTOS, e de outros seis investigados, nos termos da decisão constante do ID 528177365, proferida em 31/10/2025. Consta do inquérito, ainda, que VANESSA SANTA BÁRBARA DOS SANTOS, vulgo “Rasta”, realiza transferências bancárias, organiza eventos do tipo “paredão” e exerce atividades de comercialização direta de entorpecentes. Seu papel estratégico no contexto investigado é reforçado pela relação conjugal mantida com MATEUS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “TK”, indivíduo apontado como amplamente temido na localidade. Ademais, há denúncias formais apresentadas por moradores da Rua Barão Vila da Barra em desfavor de VANESSA, bem como de “TK”, “CL” e “Suco”. No mesmo contexto, DULCINEA MARIA DE JESUS atua em favor das atividades ilícitas atribuídas a seu filho, vulgo “RD”, fornecendo sua conta bancária para movimentações financeiras suspeitas, com indícios de ocultação e dissimulação de recursos provenientes do tráfico, tendo sido remetente de 18 (dezoito) transferências via PIX, que totalizaram R$ 16.640,00, em favor de Rodrigo de Jesus Santos. Foi realizada audiência de custódia (ID 528934228). Por meio da decisão de ID 529020430, o juízo assim decidiu que deveriam ser mantida as prisões temporárias, uma vez que foi atestada a inexistência de irregularidades, vícios ou praticas abusivas que maculassem a legalidade das custódias. Ademais, verifica-se através da decisão de ID 533490093, de 02/12/2025, a prorrogação da prisão temporária das pacientes e de outros seis investigados, conforme representação formulada pela Autoridade Policial, com o aval e reforço do Ministério Público do Estado da Bahia (GAECO). Em processo incidental nº 8227709-95.2025.8.05.0001, a defesa de DUCINEIA MARIA DE JESUS SANTOS e VANESSA SANTA BARBARA DOS SANTOS requereu a concessão de substituição da prisão temporária em prisão domiciliar, tendo sido o pedido indeferido em 05/12/2025, pelos fundamentos da própria decisão. Em 15/12/2025, foi oficiado este juízo para que fossem prestadas informações no Habeas Corpus 8067900-72.2025.8.05.0000, impetrado pelas mesmas pacientes, o que foi devidamente encaminhado em 17/12/2025 à Desembargadora Relatora do processo na 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal. Já em 19/12/2025, após representação da autoridade policial pela conversão das prisões temporárias em prisões preventivas, que contou com a manifestação favorável do Ministério Público - GAECO, foram decretadas as prisões preventivas por Decisão ID 536567442, objetivando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois o grupo criminoso se utilizaria do homicídio como ferramenta de manutenção de poder, ostentaria forte poderio bélico em via pública, deteria rede de monitoramento para garantir impunidade e demonstraria grande risco de intimidação de testemunhas, além de outros motivos expostos na decisão. Por fim, quanto às providências adotadas pelo Conselho Tutelar, após pedidos de informação sem reposta, a decisão mais recente, de 27/01/20226, no processo 8227709-95.2025.8.05.0001, determinou: "1. A intimação, por OFICIAL DE JUSTIÇA, do CONSELHO TUTELAR competente para que, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, apresente informações detalhadas sobre: a) a situação atual das 06 (seis) crianças mencionadas pela defesa (JULIA JADE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, VANESSA LETICIA SANTA BARBARA DOS SANTOS, JOÃO VITOR SILVA SANTOS, SAMUEL LUCAS SILVA SANTOS, KESSIA FERNANDA SILVA SANTOS e CASSIO FERNANDO SILVA SANTOS); b) as condições de moradia, cuidados e responsáveis atuais pelas crianças; c) a existência ou não de rede de apoio familiar; d) eventual situação de risco, vulnerabilidade ou violação de direitos; e) parecer técnico sobre a necessidade da presença materna no ambiente domiciliar. 2. A intimação, por OFICIAL DE JUSTIÇA, do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS competente para que, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, inicie o acompanhamento especializado do caso e apresente estudo social circunstanciado sobre a situação das crianças e a necessidade ou não da presença materna no lar. 3. A intimação, por OFICIAL DE JUSTIÇA, do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA para que, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, manifeste-se sobre o caso e adote as providências cabíveis no âmbito de suas atribuições. 4. A intimação, por OFICIAL DE JUSTIÇA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para que, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, manifeste-se sobre o caso e informe as medidas de proteção social disponíveis para as crianças. ADVIRTO que o descumprimento injustificado da presente determinação no prazo estabelecido sujeitará os responsáveis às sanções previstas no artigo 330 do Código Penal (crime de desobediência), sem prejuízo de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis." Os autos vieram-me conclusos em face da presente requisição de informações para instrução em Habeas Corpus, prestadas nesta oportunidade.”

V-Inicialmente, a alegativa de ausência dos indícios de autoria não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do
writ
.

VI- As alegativas de ausência da contemporaneidade, não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas restam prejudicas, vez que compulsando os fólios, verifica-se que a presente impetração insurge-se contra o decreto de prisão temporária das pacientes. Todavia, sobreveio a decretação da prisão preventiva em 19/12/2025, passando a segregação cautelar a amparar-se em novo título judicial, diverso daquele originariamente impugnado. Registre-se que, embora o impetrante tenha colacionado aos autos o decreto de prisão preventiva superveniente, não o impugnou de forma específica, o que evidencia a perda do objeto do
writ
no tocante ao decreto de prisão temporária inicialmente questionado.

VII- Por fim, no que concerne ao pedido de concessão da prisão domiciliar, pontuando que as pacientes possuem filhos menores de doze anos, não merece ser conhecido, eis que o impetrante não comprovou a submissão da matéria ao Juízo
a quo
após a decretação da prisão preventiva
,
o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8067900-72.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Alisson Conceição da Silva (OAB/BA 63595), como pacientes, Dulcineia Maria de Jesus Santos e Vanessa Santa Barbara dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, julgar prejudicada a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.